Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
res à cirurgia bariátrica - Súmulas nso 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Desconformidade com o que dispõe o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - Correto o reconhecimento da obrigação da operadora recorrente em custear os procedimentos necessários ao completo tratamento de obesidade mórbida da autora - Afastamento, porém, dos danos morais fixados - Ausência de seus pressupostos – Ainda que evidentes os aborrecimentos sofridos pela requerente, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolem os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso - Sucumbência recíproca - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001391-03.2019.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Clara Maria Araújo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
Apelação Cível – Plano de saúde – Procedimentos restauradores após a realização de cirurgia bariátrica – Julgamento antecipado da lide - Desnecessidade de prova pericial - Indicação médica comprovando a necessidade dos procedimentos - Negativa de cobertura - Abusividade – Tratamentos que não podem ser considerados como estéticos, posto que complementares à cirurgia bariátrica - Súmulas nso 97

Ementa:
Apelação Cível – Plano de saúde – Procedimentos restauradores após a realização de cirurgia bariátrica – Julgamento antecipado da lide - Desnecessidade de prova pericial - Indicação médica comprovando a necessidade dos procedimentos - Negativa de cobertura - Abusividade – Tratamentos que não podem ser considerados como estéticos, posto que complementares à cirurgia bariátrica - Súmulas nso 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Desconformidade com o que dispõe o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - Correto o reconhecimento da obrigação da operadora recorrente em custear os procedimentos necessários ao completo tratamento de obesidade mórbida da autora - Afastamento, porém, dos danos morais fixados - Ausência de seus pressupostos – Ainda que evidentes os aborrecimentos sofridos pela requerente, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolem os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso - Sucumbência recíproca - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001391-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A, é apelada LUCIA DE OLIVEIRA PAZOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6510 2/8
Apelação no 1001391-03.2019.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.
Apelada: Lúcia de Oliveira Pazos
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Guilherme Madeira Dezem
VOTO No 6510
Apelação Cível
Plano de saúde
Procedimentos
restauradores após a realização de cirurgia bariátrica

Julgamento antecipado da lide - Desnecessidade de prova
pericial - Indicação médica comprovando a necessidade dos
procedimentos - Negativa de cobertura - Abusividade

Tratamentos que não podem ser considerados como estéticos,
posto que complementares à cirurgia bariátrica - Súmulas nso
97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça Desconformidade
com o que dispõe o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor - Correto o reconhecimento da obrigação da
operadora recorrente em custear os procedimentos necessários
ao completo tratamento de obesidade mórbida da autora -
Afastamento, porém, dos danos morais fixados - Ausência de
seus pressupostos Ainda que evidentes os aborrecimentos
sofridos pela requerente, os danos morais devem ser
ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para
violar os direitos de personalidade, ou seja, nas situações em
que as circunstâncias do caso concreto extrapolem os limites
do mero aborrecimento, o que não é o caso - Sucumbência
recíproca - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto
Seguro - Seguro Saúde S.A. contra sentença (fls. 206/210), que ao julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6510 3/8
procedente a ação que lhe foi ajuizada por Lúcia de Oliveira Pazos, assim
o fez para condenar a requerida ao custeio integral dos procedimentos
cirúrgicos de que necessitou a autora, além de todas as despesas
relacionadas às cirurgias, à exceção de honorários médicos, condenando a
requerida, ainda, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
A r. sentença, ainda, dispôs que, diante da sucumbência mínima da autora,
as custas, despesas e honorários serão pagos pela requerida, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.
Irresignada, apela a requerida. Alega, inicialmente,
que a prova pericial deveria ter sido realizada a fim de que fosse constatada
a desnecessidade da realização dos procedimentos solicitados, uma vez que
de caráter estético e não reparador, sendo que tal direito foi-lhe negado,
considerando que o juiz julgou antecipadamente a lide, cerceando seu
direito de defesa e desconsiderando o decidido em agravo de instrumento
(2015642-18.2019.8.26.0000), sem apreciar seu pedido de realização de
perícia. Diante disso, busca seja a sentença anulada ou que, ao menos o
julgamento seja convertido em diligência para a produção das provas
necessárias. Argumenta, na sequência, quanto ao mérito, que os
procedimentos, além de serem estéticos, não possuem cobertura contratual
por não estarem previstos no Rol de Procedimentos da ANS. Aduz,
também, que todos os procedimentos solicitados devem ser analisados sob
o aspecto funcional, haja vista que ausente comprovação médica acerca de
sua necessidade ou a presença de comorbidades que o justifique, sobretudo
os que se referem ao enxerto de gordura na face e a redução dos lábios
vaginais. Pugna, nestes termos, pela reforma da r. sentença, inclusive para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6510 4/8
afastar os danos morais ou para, ao menos, reduzir o valor fixado.
Contrarrazões a fls. 242/273.
É, em síntese, o relatório.
Preliminarmente, recolhidas as custas pertinentes,
recebe-se a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, exceto no que se
refere à antecipação da tutela.
Na sequência, afasta-se o pleito de reabertura da
fase instrutória.
Isso porque, a prova pericial médica para comprovar
se as cirurgias indicadas à autora tinham ou não caráter estético era
desnecessária, pois os relatórios médicos juntados aos autos são suficientes
para justificar a obrigação de a ré assegurar cobertura às cirurgias
reparadoras, revelando-se desnecessária, por conseguinte, a produção de
prova pericial.
Cabe destacar, ainda, que as conclusões exaradas
em agravo de instrumento, sob a ótica de uma cognição sumária, não têm o
condão de ilidir as constatadas após análise exauriente. Ademais, o
destinatário da prova é o juiz e, portanto, cabe a ele deliberar sobre a
necessidade ou não da prova pericial, levando em conta o princípio do
livre convencimento motivado, conforme disposto no art. 371 do CPC.
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise dos
demais temas recursais.
Em petição inicial, a requerente sustenta que é
beneficiária de plano de saúde disponibilizado pela demandada. Afirma
que apresentou um quadro clínico de obesidade mórbida e que se submeteu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6510 5/8
a cirurgia bariátrica. Aduz que em razão do mencionado procedimento,
teve um importante emagrecimento, eliminando aproximadamente 43
quilos, o que lhe ocasionou considerável flacidez de pele em diversas
regiões do corpo, ocasionando-lhe outros problemas de saúde, como
depressão, inclusive com interação medicamentosa para controle,
dermatites, coceira, mau cheiro, além de doenças de ordem emocional e de
convívio.
Afirma que, em razão desse quadro, foram-lhe
prescritas as seguintes cirurgias reparadoras: Plástica mamária feminina
não estética com prótese, Dermolipectomia Abdominal e Crural pós
cirúrgica bariátrica, Diástase dos Retos Abdominais, Hernioforria
Umbilical, Correção de Lipomatose ou Lipodistrofia de dorso, Atrofia
Facial com Enxerto de gordura, Ninfoplastia. Alega, ainda, que a requerida
negou-se a custear as cirurgias. Por isso, requer a condenação da ré no
custeio dos procedimentos, bem como ao pagamento de uma indenização
por danos morais.
Feito esse breve esclarecimento, verifica-se que, de
fato, após uma perda considerável de peso decorrente da realização de
cirurgia bariátrica, o médico da autora relatou a necessidade de cirurgia
reparadora para dar continuidade ao tratamento da obesidade (vide
relatórios médicos de fls. 45/47).
Ao contrário do quanto sustentado pela requerida,
os tratamentos requeridos pela demandante não podem ser considerados
como estéticos. Na verdade, todos os procedimentos são complementares à
cirurgia bariátrica e devem ocorrer tanto na região abdominal, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6510 6/8
também nas demais áreas necessárias.
Acrescente-se que os procedimentos pleiteados têm,
por sua própria natureza, repercussão não apenas estética, mas também
metabólica, já que as sobras de pele oriundas da perda de peso causam
fissuras (dermatites) e proliferação de fungos, sem contar, ainda, que
geram baixa auto estima na demandante que, segundo relatório da
psicóloga que a acompanha (fls. 51), apresenta transtornos psicológicos,
ressaltando que “(...) não se trata de procedimento meramente estético,
mas essencialmente reparador com finalidade que é abarcar aspectos
como a saúde física, funcional e psicológica.”
Ressalte-se, por oportuno, o teor da Súmula no 97
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Não pode ser considerada
simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica”.
Nessa conformidade, este Egrégio Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso de Apelação no
4011022-54.2013.8.26.0576,
Relator
o
Desembargador
Francisco
Loureiro, assim se pronunciou a respeito do tema: “Obesidade mórbida -
Negativa de custeio de cirurgia restauradora, com o propósito de remover
excesso de pele e corrigir os seios da paciente - Cirurgias posteriores à
bariátrica não são meramente estéticas, mas sim complementam a
primeira e também se encontram cobertas - Observância dos princípios da
boa-fé objetiva e equilíbrio contratual - Cláusula excludente de cobertura
que não tem o alcance que lhe emprestou a empresa ré - Súmula 97 do
TJSP”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6510 7/8
Além disso, não é aceitável a recusa da realização
das cirurgias necessárias ao tratamento da obesidade mórbida da autora por
não haver previsão no Rol da ANS, haja vista que tal tese viola a finalidade
do contrato entabulado.
Registre-se, também, que a Súmula no 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que “havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS”.
Assim, a recusa da demandada mostra-se abusiva e
está em desconformidade com o que dispõe o art. 51, IV do Código de
Defesa do Consumidor.
Diante disso, correto o reconhecimento da obrigação
da operadora recorrente em custear os procedimentos necessários ao
completo tratamento de obesidade mórbida da autora.
Já no que toca à fixação de danos morais, necessária
a reforma da r. sentença.
Isso porque a recusa indevida por parte da
operadora-requerida não é apta, por si só, a ensejar a reparação pretendida,
a não ser em casos excepcionais, nos quais seja verificada ofensa anormal
aos direitos fundamentais, o que não ocorreu no caso dos autos em que
apenas houve a postergação da realização das cirurgias reparatórias
pretendidas.
Aliás, inúmeros são os julgados deste E. Tribunal de
Justiça no sentido de que o mero descumprimento do contrato fundado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001391-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6510 8/8
discussão acerca da obrigação contratual não enseja prejuízo à honra do
paciente, sendo importante ressaltar que a recusa à cobertura da cirurgia
prescrita à autora não importou risco concreto de agravamento de sua
saúde.
Desta feita, ante a reforma parcial da r. sentença,
tendo sido afastada a indenização por danos morais, de rigor a fixação da
sucumbência recíproca, devendo as partes ratearem, em igualdade de
proporções, as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, reciprocamente devidos que ficam fixados, por equidade, em
R$ 2.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica